Tribunal: TJMT
Processo: 0045823-37.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 90860498):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.”
(N.U: 0045823-37.2013.8.11.0041, RELATOR: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 101272472.
Alega o recorrente que “(...) o Ato Administrativo contido no Pedido de Providencias no 223/2011, praticado pelo Eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que exonerou a servidora pública ora recorrente de sua função pública, feriu o disposto no artigo 54 da Lei Federal no 9.784/1999, pois o contrato de trabalho entre a recorrente e o Tribunal de Justiça, estava em vigor a mais de 17 (dezessete) anos, mesmo sendo inicialmente temporário, este se perpetuou, desrespeitando assim o limite de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular seus próprios atos”.
Ainda, aduz dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 104524983) e parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 104484953)
Contrarrazões em id. 111217499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, o recorrente aduz a existência de ofensa ao artigo 54 da Lei no 9.784/1999, ao fundamento de que o contrato de trabalho entre a recorrente o Tribunal de Justiça estava em vigor há mais de 17 (dezessete) anos, ainda que tenha se iniciado de forma temporária, não podendo a Administração Pública anular seus próprios atos após o prazo limite de 5 (cinco) anos.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão dos embargos de declaração restou devidamente consignado o seguinte:
“(...)
Ademais, a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e a suscitada decadência do direito da administração pública anular seus próprios atos, não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de inconstitucionalidade.
Vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3a Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019) (destaquei)
Apenas para argumentar, embora conferido à administração pública o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para rever seus atos, a teor do art. 54, da Lei no 9.784/99, o exercício da autotutela não está sujeito a tal prazo, quando o ato administrativo tiver relação com o ingresso em cargos públicos sem aprovação em concurso público, já que situações inconstitucionais são insuscetíveis de convalidação”. (g.n.) (id. 101272472)
Assim, embora o recorrente afirme ter ocorrido a decadência no caso em tela para a anulação do ato administrativo pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54, da Lei no 9.784/1999, tem-se que o acórdão pautou o desprovimento do recurso sob o fundamento de que a Administração Pública pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores sem concurso público por se tratar de situação flagrantemente inconstitucional.
Partindo dessa premissa, percebe-se que o recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, qual seja, a impossibilidade de invocar a decadência em face de situação flagrantemente inconstitucional, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 90860498):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.”
(N.U: 0045823-37.2013.8.11.0041, RELATOR: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a ocorrência de violação do acórdão aos artigos 1o, 5o, XXXVI, LV e 37, todos da Constituição Federal, ao fundamento de que “O referido ato administrativo que exonerou a servidora não foi precedido de processo administrativo que pudesse dar a recorrente a chance de defesa, sendo que, conforme demonstrado no decorrer processual, o contrato de trabalho entre a recorrente e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi firmado em 1994, sendo que no momento de sua ilegal exoneração, esta já possuía mais de 18 (dezoito) anos de trabalho, portanto, não resta dúvida de que o referido contrato gerou efeitos concretos”.
Recurso tempestivo (id. 104524983) e parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 104484953).
Contrarrazões em id. 111217497.
No recurso extraordinário foi aplicada a sistemática de repercussão geral, encaminhando à câmara de origem para um possível juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC – Tema 138/STF).
Nos termos do acórdão 122794992, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reapreciou a matéria e proferiu juízo negativo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Em decisão de fls. 116090571, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de Origem para eventual juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do aresto com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 594.296 (Tema 138/STF).
Entretanto, oportunizado o juízo de retratação, o órgão fracionário manteve o aresto, não exercendo a retratação.
Logo, inexistindo o juízo de retratação e como há aparente divergência em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (art. 1.0141, do CPC), o exame de admissibilidade positivo é medida que se impõe.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280, 283 e 284 do STF), do CPC.
b. dou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça